Tribunal: TJSP
Processo: 1046088-45.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer com Indenização julgada procedente, determinando o levantamento da hipoteca e condenando ao pagamento de danos morais. O réu apela buscando a reforma da decisão, alegando inexistência de danos morais e que o inadimplemento contratual não justifica a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de Obrigação de Fazer com Indenização julgada procedente, determinando o levantamento da hipoteca e condenando ao pagamento de danos morais. O réu apela buscando a reforma da decisão, alegando inexistência de danos morais e que o inadimplemento contratual não justifica a indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de danos morais em decorrência da demora no cancelamento da hipoteca após a quitação do preço; (ii) avaliar se o inadimplemento contratual justifica a indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. O inadimplemento contratual por parte do réu, em decorrência da demora no cancelamento da hipoteca, não é suficiente para caracterizar a responsabilidade civil por danos morais.
4. Não houve demonstração concreta de que o autor sofreu danos de ordem moral, como ofensa aos direitos de personalidade.
5. A tutela jurisdicional adequada foi concedida por meio da obrigação de fazer, com imposição de multa diária, sendo desnecessária a cumulação com indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e Tese
6. RECURSO PROVIDO para afastar a condenação por danos morais.